Tribunal: STF
Processo: ADPF 640
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
E M E N T A :



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ABATE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM SITUAÇÕES DE MAUS-TRATOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RINHAS DE GALO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Hipóteses não verificadas. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. Hipótese não vislumbrada. 3. Suposta obscuridade quanto aos efeitos da decisão que proibiu o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos no que concerne aos “Galos de Rinha”. 4. Destinação fim sob risco de reinserção dos “galos de rinha” no mercado de jogos de azar. Inobservância. 4. Soluções alternativas implementadas com sucesso no Brasil. 5. Embargos de Declaração rejeitados.